Tribunal: TJDFT
Processo: 0701346-21.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. TERMO DE PERMISSÃO DE OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO NÃO QUALIFICADO. COBRANÇA DE PREÇO PÚBLICO. TAXA DE OCUPAÇÃO E COTA DE RATEIO. DFTRANS. EXTINÇÃO. MORA DO CREDOR. ENCARGOS MORATÓRIOS MANTIDOS. LEGALIDADE. COMPROVAÇÃO DOS VALORES COBRADOS. CORREÇÃO ANUAL. PREVISÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. EMISSÃO DE GUIA APARTADA. INVIABILIDADE TÉCNICA. NÃO OBRIGATORIEDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MORA DO DEVEDOR.
1. “O ocupante detentor de permissão não qualificada pagará o preço conforme estabelecido pela unidade gestora e a cota de rateio das despesas referentes às áreas comuns”, bem com que “a cobrança do preço público será feito de acordo com a área ocupada, corrigido anualmente com base no Índice Geral de Preços do Mercado – IGPM ou em outro índice que o substitua”. (Decreto no 34.573/2013, arts. 8o e 10, que regulamenta a Lei 4.954/2012).
2. O permissionário de espaço público na Estação Rodoviária de Brasília, que não desconhecia a obrigação decorrente da ocupação, deve pagar a integralidade da dívida e seus consectários legais, não podendo o Poder Judiciário eximi-lo dessas consequências, salvo quanto aos valores consignados em juízo. Independente da extinção do DFTRans, o credor era o Distrito Federal, ente federativo perpétuo.
3. O art. 2o, inc. I, da Instrução no 297, editada em 07/12/2017, prevê que o índice percentual referente à cota de rateio é de 30% (trinta por cento) para a Estação Rodoviária de Brasília, enquanto o § 1o do art. 3o do Decreto no 17.079, de 28/12/1995, esclarece que os percentuais da aludida cota terão como base o valor total das despesas das áreas de uso comum, relativas à manutenção, conservação, limpeza, energia elétrica, água, esgoto, dentre outros, a serem cobrados proporcionalmente à área útil ocupada pelo respectivo permissionário dos Terminais Rodoviários e Rodoferroviário do DF.
4. Não há abusividade na utilização do Índice Geral de Preços do Mercado - IGPM como índice de correção monetária, tendo em vista que previsão contratual de que o preço público será corrigido anualmente com base no INPC ou outro índice que venha substituí-lo, nos termos da lei, bem como o teor do art. 10, § 3o, do Decreto no 34.573/2013.
5. Não há prova de excesso nos valores cobrados pelo Distrito Federal a título de rateio das despesas das áreas de uso comum da Estação Rodoviária de Brasília.
6. Recurso conhecido não provido.